Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-49.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018116-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), IVANIR ANTONIO MODESTI - CPF: 355.031.650-04 (AGRAVADO), JOSIANE DA CRUZ NASCIMENTO STREY - CPF: 016.742.941-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). HEMODIÁLISE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO POR POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itanhangá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de transporte integral ao agravado para realização de sessões periódicas de hemodiálise em Sorriso/MT, incluindo o trajeto entre sua residência na zona rural e a unidade de tratamento, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se o Município está obrigado a fornecer transporte integral ao paciente submetido a tratamento contínuo de hemodiálise, apesar da alegação de ausência de hipossuficiência econômica; e (ii) definir a adequação da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental de acesso universal e igualitário, cabendo ao Estado assegurar ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, nos termos da CF, art. 196.

4. O princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde impede a restrição do acesso às prestações de saúde exclusivamente aos cidadãos em situação de hipossuficiência econômica, conforme CF, art. 198, § 1º, e Lei nº 8.080/1990, art. 7º, I.

5. A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), possui finalidade organizacional e não pode ser interpretada de modo a restringir o acesso a tratamento indispensável à manutenção da vida.

6. Consta dos autos que o agravado, com 70 anos de idade, é portador de insuficiência renal crônica terminal, realiza sessões regulares de hemodiálise, reside em zona rural distante do local de tratamento, apresenta limitações físicas após os procedimentos e obteve parecer técnico favorável do NATJus, além de ter demonstrado negativa administrativa do ente municipal.

7. A titularidade de imóvel rural e veículo automotor, isoladamente, não evidencia capacidade financeira suficiente para suportar os custos permanentes e expressivos decorrentes dos deslocamentos exigidos pelo tratamento, sobretudo diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência acolhida na origem, nos termos do CPC, art. 99, § 3º.

8. Quanto às astreintes, embora admitidas pelo CPC, art. 537, sua imposição contra a Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Em demandas envolvendo saúde pública, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial e menos gravosa ao erário, razão pela qual a multa diária deve ser afastada quando houver meio executivo mais adequado à efetivação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A comprovação da necessidade de tratamento de hemodiálise, associada à existência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a incapacidade do paciente de suportar os custos permanentes de deslocamento, impõe ao ente público o dever de fornecer transporte necessário ao acesso ao tratamento. O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais adequada do que a multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer na área da saúde, quando suficiente à efetivação da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196 e 198, § 1º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, I; CPC, arts. 99, § 3º, 100 e 537; Portaria MS nº 55/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1032535-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Itanhangá
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000349-62.2026.8.11.0108, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente municipal o fornecimento de transporte ao autor para realização de tratamento de hemodiálise fora do domicílio, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Consta dos autos originários que o agravado, Ivanir

Antônio Modesti, com 70 anos de idade, é portador de insuficiência renal crônica em estágio terminal (Doença Renal Crônica – estágio V), submetido a tratamento contínuo de hemodiálise desde dezembro de 2023, em regime de duas sessões semanais, indispensáveis à manutenção de sua vida. Reside em zona rural (Assentamento Cruzeiro), a aproximadamente 30 km da sede do Município de Itanhangá/MT, sendo o tratamento realizado na cidade de Sorriso/MT, distante cerca de 100 km.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o agravado não comprovou hipossuficiência econômica, requisito necessário para a concessão dos benefícios do TFD, nos termos da Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde; (ii) o agravado é proprietário de veículo avaliado em R$ 165.313,00 e de imóvel rural avaliado em R$ 3.088.172,80, o que demonstraria sua capacidade financeira; (iii) o Município não dispõe de estrutura operacional para atendimento domiciliar na zona rural; e (iv) a multa diária fixada é desproporcional e causa prejuízo ao erário.

A decisão monocrática da Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo, mantendo a obrigação de fornecimento do TFD e afastando a multa cominatória, substituindo-a pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Município, rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 369974390.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, apenas para determinar a substituição da multa diária (astreintes) pelo bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, mantendo-se a obrigação do Município de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia central reside em saber se o Município de Itanhangá está obrigado a fornecer transporte integral ao agravado para a realização de sessões de hemodiálise em Sorriso/MT, diante da alegação de ausência de hipossuficiência econômica.

A questão deve ser resolvida à luz dos princípios constitucionais que regem o direito à saúde.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se, portanto, de direito fundamental de acesso universal, que não se restringe aos economicamente hipossuficientes. O Sistema Único de Saúde foi concebido para atender a todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira, sendo a universalidade um de seus princípios basilares, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal e do art. 7º, inciso I, da Lei n. 8.080/1990.

Nesse contexto, a Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, que regulamenta o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), não pode ser interpretada de forma a criar obstáculo burocrático ao acesso a tratamentos de suporte à vida. Sua finalidade é organizar o sistema de saúde, e não restringir direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Com efeito, a existência de patrimônio não afasta, por si só, a obrigação estatal de garantir o acesso ao tratamento de saúde, especialmente quando se trata de hemodiálise, procedimento de suporte vital, realizado em regime contínuo e periódico, cujo custeio particular poderia comprometer o mínimo existencial do núcleo familiar do agravado.

Nesse sentido, é preciso considerar que o agravado possui
70 anos de idade
e é portador de
insuficiência renal crônica em estágio terminal
, realizando
duas sessões semanais
de hemodiálise indispensáveis à manutenção de sua vida. Reside em
zona rural
, a aproximadamente 30 km da sede municipal e 100 km do local de tratamento, e após as sessões apresenta
queda de pressão arterial, tonturas e fraqueza intensa
, o que compromete sua capacidade de locomoção segura, tendo sido relatados
três acidentes automobilísticos
. Há, ainda,
negativa administrativa expressa
do Município quanto ao fornecimento do transporte integral,
parecer técnico favorável do NATJus
e
declaração de pobreza
apresentada pelo agravado, à qual o Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, com presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A mera titularidade de imóvel rural e de veículo não demonstra, de forma inequívoca, capacidade financeira para suportar os custos contínuos e elevados de um tratamento de hemodiálise, que envolve deslocamentos frequentes e de longa distância.

Ademais, a desconstituição da gratuidade da justiça concedida na origem não comporta exame aprofundado nesta sede recursal. A aferição da real situação econômica do agravado exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, devendo a matéria ser objeto de impugnação específica perante o Juízo de primeiro grau, que dispõe dos meios adequados para sua instrução e análise, nos termos do art. 100 do CPC

Assim, verificada a comprovação da necessidade do tratamento, a negativa administrativa, o parecer técnico favorável do NATJus e a essencialidade e continuidade do tratamento de hemodiálise para a manutenção da vida do agravado, estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, razão pela qual se
mantém a obrigação do Município de Itanhangá de fornecer o transporte integral ao agravado para a realização das sessões de hemodiálise
, incluindo o trajeto entre sua residência na zona rural e a cidade de Sorriso/MT, e o retorno.

Da Multa Cominatória (Astreintes)

No que se refere à multa cominatória, assiste razão ao agravante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e com a jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Embora a multa diária constitua instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, sua aplicação em face da Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque sua incidência recai, em última análise, sobre o erário e, por conseguinte, sobre toda a coletividade.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que, em demandas de saúde pública, o
bloqueio judicial de verbas públicas
constitui medida mais eficaz e menos onerosa para garantir a efetividade da tutela jurisdicional do que a imposição de multa pecuniária progressiva, que penaliza a coletividade sem assegurar, de forma imediata, o tratamento ao paciente.

Nesse sentido, o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ recomenda que, em caso de descumprimento de ordem judicial, o bloqueio de verbas públicas deve ser preferido, cabendo a multa cominatória apenas como última medida.

Esta Câmara já se pronunciou sobre o tema no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1032535-11.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias, julgado em 27/01/2026, no qual se firmou a tese de que:

“A cumulação de multa diária com bloqueio judicial de verbas públicas para compelir obrigação de fazer na área da saúde, quando o bloqueio já assegura o cumprimento da ordem judicial, é desnecessária e configura excesso.
O bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário para garantir o cumprimento de decisões judiciais
, devendo a multa ser utilizada apenas como última alternativa.”
[Destaquei]

Dessa forma,
afasta-se a multa cominatória fixada na decisão de origem
, determinando-se sua
substituição pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas
em caso de descumprimento da obrigação pelo Município de Itanhangá, a ser adotado pelo Juízo de origem mediante requerimento da parte interessada.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Manter a decisão agravada no que se refere à obrigação do Município de Itanhangá de fornecer transporte integral ao agravado Ivanir Antônio Modesti para a realização de suas sessões de hemodiálise na cidade de Sorriso/MT, incluindo o trajeto entre sua residência na zona rural (Assentamento Cruzeiro) e o local de tratamento, e o retorno;

b) Afastar a multa cominatória (astreintes) de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários fixada na decisão de origem, substituindo-a pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas

em caso de descumprimento da obrigação, a ser requerido pela parte interessada perante o Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026